Tribunal: STF
Processo: ARE 1475900
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL: NÃO DEMONSTRADA. PREQUESTIONAMENTO: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, por meio do qual foi dado provimento à apelação apresentada pela Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, para acolher a preliminar de ausência de interesse de agir, em virtude da perda superveniente de objeto da ação, e, consequentemente, extinguir o processo sem julgamento de mérito, nestes termos:



    “Entendo que a prefacial deve ser acolhida. Vejamos. 



    Por meio da análise do conjunto da postulação formulada na inicial, verifica-se que o objeto da ação é o reconhecimento da nulidade das nomeações de servidores para cargos comissionados criados de forma irregular no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe. 



    A Resolução nº. 50/2018 por sua vez dispõe sobre a estrutura organizacional da Administração Pública do Poder Legislativo do Estado de Sergipe, readequando o quantitativo de cargos de comissão e funções de confiança.



    Logo, verifico óbice intransponível ao prosseguimento do feito culminando na extinção desta demanda sem julgamento do mérito, pela carência superveniente da ação, diante da edição do Ato da Mesa da Assembleia (Resolução nº. 50/2018), o qual revogou expressamente as nomeações impugnadas nesta demanda readequando a estrutura e ocupação dos cargos em comissão e função de confiança. 



    Neste cenário, evidencia-se a perda superveniente do interesse processual autoral na obtenção de sentença de procedência na presente ação, eis que a providência jurisdicional não lhe trará resultado de utilidade prática.



    (...)



    Nessa senda, a revogação dos atos administrativos mencionados na inicial no curso da demanda implica em perda do objeto, pois não mais permanece o interesse processual na declaração de nulidade das nomeações para os cargos em comissão, porquanto não mais existentes na estrutura da instituição. 



    Adite-se, por oportuno, que a citada Resolução nº. 50/2018 é objeto da Ação Civil Pública nº. 20191030007, atualmente em grau de apelação nº. 202100736023, no bojo da qual se discute suas disposições. 



    Destarte, forçoso é de convir que o resultado útil do processo foi atingido por fato superveniente que esvaziou o interesse processual e a necessidade do provimento jurisdicional, o que impõe a extinção do processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.



     Ante o exposto, conheço do recurso interposto para dar-lhe provimento, acolhendo a prefacial de ausência de interesse de agir por perda superveniente do objeto da ação, reformando a sentença primeva para julgar EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.” (e-doc. 38, p. 4-7).  



    2. No recurso extraordinário, o recorrente afirma violado o art. 37, incs. II e V, da Constituição da República, alegando que “o fato de a Resolução nº 50/2018, em tese, ter alterado a estrutura administrativa da Assembleia Legislativa, não é suficiente para caracterizar a alegada perda do objeto, visto que, com base no que foi apurado nos autos, remanesce a desproporção entre servidores comissionados e efetivos, sendo o provimento jurisdicional, imprescindível para a resolução da questão”. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja restabelecida a sentença (e-doc. 42).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que o recorrente não demonstrou, por expresso, para o caso, a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, uma vez que fez menção genérica à existência de relevância da matéria por versar sobre ofensa ao art. 37, incs. II e V, da CRFB. 



    4. Na dicção do eminente Ministro Alexandre de Moraes, apontar a repercussão geral da questão “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (RE nº 1.134.249-AgR/SP, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



    5. Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Ausência no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, de demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



     (RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017, p. 07/11/2017). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” 



    (ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”



     (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    6. Não bastasse isso, os dispositivos constitucionais indicados como violados no apelo extremo não foram prequestionados e não houve a oposição de embargos de declaração com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essas normas. Incidem, no ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários recursais, por tratar-se de ação civil pública, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator